Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702309-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLARO S.A., YUAN LOCACAO DE IMOVEIS LTDA APELADO: YUAN LOCACAO DE IMOVEIS LTDA, CLARO S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para se manifestar acerca da preliminar de ausência de dialeticidade recursal, arguida nas contrarrazões constantes no ID no 7085067. Brasília, DF, em 23 de abril de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator